Tribunal: TJMT
Processo: 0040861-05.2012.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
do:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA HYUNDAI MOTOR BRASIL – ACOLHIDA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRAZO DE GARANTIA - DEFEITO EM VEÍCULO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL – DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDARIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO VERIFICADA – RECURSO DA HYUNDAI MOTOR BRASIL PROVIDO – RECURSO DA SAGA PANTANAL – DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OMISSÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1022 do CPC).

Reconhecida a ilegitimidade passiva da intermediadora imobiliária, é cabível a fixação de honorários advocatícios.

Alega que o

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040861-05.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARTE DE FREITAS JUNIOR - CPF: 166.773.589-68 (EMBARGANTE), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), RENATA DE SOUZA LEAO - CPF: 011.912.341-00 (ADVOGADO), RICARTE DE FREITAS NETO - CPF: 819.372.371-68 (EMBARGANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (EMBARGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), R3 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 12.063.450/0001-02 (EMBARGADO), ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0062-88 (EMBARGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO), R3 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 12.063.450/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (EMBARGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA HYUNDAI MOTOR BRASIL – ACOLHIDA – RECURSO DA HYUNDAI MOTOR BRASIL PROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OMISSÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO –
OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA - ERRO MATERIAL – CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da montadora de veículos, é cabível a fixação de honorários advocatícios.

Presença de erro material que deve ser sanado nesta oportunidade, sem alteração no resultado do julgamento.

O
s declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 0040861-05.2012.8.11.0041

Embargante
: RICARTE DE FREITAS JUNIOR e RICARTE DE FREITAS NETO

Embargado
: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
RICARTE DE FREITAS JUNIOR e RICARTE DE FREITAS NETO
de acórdão que,
à unanimidade, deu provimento aos embargos de declaração,

assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA HYUNDAI MOTOR BRASIL – ACOLHIDA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRAZO DE GARANTIA - DEFEITO EM VEÍCULO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL – DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDARIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO VERIFICADA – RECURSO DA HYUNDAI MOTOR BRASIL PROVIDO – RECURSO DA SAGA PANTANAL – DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OMISSÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1022 do CPC).

Reconhecida a ilegitimidade passiva da intermediadora imobiliária, é cabível a fixação de honorários advocatícios.

Alega que o acórdão é omisso, porquanto não enfrenta os argumentos e provas produzidas pelo embargante que demonstram que a embargada é legítima para figurar no polo passivo da ação.

Afirma que o acórdão desconsiderou que a empresa embargada descumpriu a inversão do ônus da prova devidamente decretada nos autos e não apresentou prova acerca da inexistência de grupo econômico com a empresa Hyundai Caoa.

Sustenta que deve ser sanado erro material no julgado, porquanto na ementa consta como parte ilegítima da ação a “intermediadora imobiliária”, que não guarda qualquer relação com o objeto da demanda.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar o erro material e as omissões apontadas.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 24066017)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 0040861-05.2012.8.11.0041

Embargante
: RICARTE DE FREITAS JUNIOR e RICARTE DE FREITAS NETO

Embargado
: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

O embargante
alega que o acórdão é omisso, porquanto não enfrenta os argumentos e provas produzidas pelo autor que demonstram que a embargada é legítima para figurar no polo passivo da ação, bem como desconsiderou que a empresa embargada descumpriu a inversão do ônus da prova devidamente decretada nos autos e não apresentou prova acerca da inexistência de grupo econômico com a empresa Hyundai Caoa.

Sustenta que deve ser sanado erro material no julgado, porquanto na ementa consta como parte ilegítima da ação a “intermediadora imobiliária”, que não guarda qualquer relação com o objeto da demanda.

Pois bem.

No caso em questão, o juízo de origem, ao julgar parcialmente procedente a ação, condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 ao autor Ricarte de Freitas Junior, a título de indenização por danos morais.

Em sede de apelação, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida
Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis LTDA
e a mesma foi excluída do polo passivo da ação (Id. 16173494 - Pág. 1).

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado:

“É possível verificar do site institucional da apelante (
https://www.hyundai.com.br
) que a Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis LTDA é uma fábrica brasileira que produz os modelos HB20 montados apenas no Brasil e os da linha Creta, bem como que a produção do primeiro modelo do HB20 teve início em setembro de 2012.

No presente caso, o veículo objeto da lide é um automóvel modelo Hyundai I30 e foi adquirido pelos autores em 2010, quando a apelante sequer havia iniciado suas atividades.

Assim, de fato não é possível responsabilizar a apelante por defeito em veículo que ela não montou ou fabricou.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso da Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis LTDA para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e excluir a apelante do polo passivo da ação.

É como voto.”

Em embargos de declaração, a ré
Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis LTDA
alegou omissão no v. acórdão
relacionada à ausência de fixação de honorários sucumbenciais em seu favor.

Nessa quadra, observou-se que de fato era o caso de condenar o autor ao pagamento de honorários ao procurador do réu excluído.

É o fragmento do acórdão embargado:

“É sabido que a ilegitimidade passiva leva a extinção do processo sem resolução de mérito para a determinada parte, ocasião em que o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído (artigo 338, Parágrafo único do CPC).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA APELAÇÃO - RÉU EXCLUÍDO DA LIDE – OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - VERBA DEVIDA PELA PARTE AUTORA - VÍCIO SANADO - FIXAÇÃO DO VALOR - RECURSO PROVIDO. Constatada omissão no aresto, os embargos devem ser acolhidos para saná-la. O autor arca com a verba honorária do advogado do réu excluído da Ação. (TJMT - N.U 0039930-52.2017.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

Por conseguinte, fixa-se os honorários em R$3.000,00 a serem adimplidos pela parte autora ao procurador da demandada, aqui embargante.”

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Realça-se que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Por fim, o erro material na ementa do acórdão acerca da expressão “
intermediadora imobiliária”,
fica corrigido, a fim de constar o termo “
montadora de automóveis
”.

Atenta-se, porém, que a correção do erro material, não altera a conclusão do julgado.

Posto isso,
nega-se provimento

aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020